Tribunal: TJSP
Processo: 1005404-83.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Embargos de terceiro –– Penhora de bem móvel (veículo) – Sentença que julgou procedente a medida – Inconformismo da embargada – Insistência na alegação de conluio entre o executado e o terceiro embargante – Ausência de demonstração de fraude ou má-fé na aquisição (Súmula 375 STJ; REsp repetitivo no 956.943 – Tema 243) – Constrição ainda não lançada nos registros do veículo no momento

Ementa:
Embargos de terceiro –– Penhora de bem móvel (veículo) – Sentença que julgou procedente a medida – Inconformismo da embargada – Insistência na alegação de conluio entre o executado e o terceiro embargante – Ausência de demonstração de fraude ou má-fé na aquisição (Súmula 375 STJ; REsp repetitivo no 956.943 – Tema 243) – Constrição ainda não lançada nos registros do veículo no momento que ele foi dado ao autor desta ação em pagamento de seu crédito – Levantamento da penhora correto – Embargos de terceiro procedentes – O não acolhimento do pedido feito pelo autor da ação para imposição de pena por litigância de má-fé não caracteriza sucumbência recíproca – Sentença mantida – Recurso improvido.